Tribunal: TJSP
Processo: 2006965-28.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
Competência recursal – Execução de título extrajudicial – Ação centrada em instrumento particular de escritura de compra e venda de imóvel – Irrelevância - Matéria da competência preferencial da Subseção II, da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça – Precedentes - Recurso não conhecido, com a determinação de remessa.